Tribunal: TJDFT
Processo: 0723084-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AUTOR. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o agravante comprovou a alegada hipossuficiência econômico-financeira para fazer jus à gratuidade de justiça pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para obter justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar o seu sustento, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa.
4. Por faltar provas de situação financeira desfavorável ou circunstância que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de justiça gratuita exige prova de hipossuficiência econômico-financeira do requerente, devendo ser negado o benefício se os documentos colacionados aos autos não demonstrarem capacidade econômica desfavorável. 2. Despesas com dívidas espontâneas, como empréstimos bancários e cartão de crédito não comprovam hipossuficiência econômico-financeira para fins de concessão de gratuidade de justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1333158/SP; AgRg no AREsp 250.239/SC; TJDFT, Acórdão 1951800, 0740243-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção; e Acórdão 1952019, 0740924-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt.